Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-91.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005439-91.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO, e embargado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 45.260 - mms
2

Embargos de Declaração no 1005439-91.2018.8.26.0309/50000
Embargante:
Franklyn Vasconcellos Del Bianco
Embargado:
Condomínio Residencial América do Sul
Comarca:
Jundiaí (6a Vara Cível)
Juiz(a):
Vanessa Velloso Silva Saad
VOTO No 45.260
Embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 1693/1696 conheceu em parte da
apelação, e na parte conhecida, lhe negou provimento. Em embargos de
declaração a fls. 01/06 do incidente, o apelante alega que o acórdão é obscuro e
omisso ao não examinar todos os argumentos apontados em seu recurso;
prequestionamento.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância do
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-
se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas
contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 45.260 - mms
3
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via
adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min.
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). Além disso, "consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados..." (art. 1.025 do CPC).
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica